Tribunal: TCU
Processo: 004.651/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2489/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em considerar em cumprimento a determinação objeto do Acórdão 257/2022-TCU-Plenário e autorizar a realização de novo monitoramento, no prazo de 120 dias, para verificação do cumprimento integral do decisum , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.651/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.